Tribunal: TJMT
Processo: 0001300-84.2015.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001300-84.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE SILVA LUCIANO - CPF: 047.834.551-80 (APELANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0001300-84.2015.8.11.0035

Classe CNJ:

198

Origem:

Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT

Apelante(s):

Gustavo Henrique Silva Luciano

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. CP, ART. 107, IV. C/C ART. 115. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Considerando a pena aplicada ao Apelante, de 08 (oito) meses de detenção pela prática dos crimes de desobediência e desacato, a prescrição opera-se em 03 (três) anos, contudo, o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, deve ser reduzido pela metade o prazo prescricional, assim, entre a data do fato e a data da publicação da sentença condenatória, transcorreu o período de um ano e seis meses, portanto, declara-se extinta a punibilidade do réu com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 115 do Código Penal.

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula 146 do STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Apelante contra a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de resistência e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de desacato, cujo édito condenatório fora publicado em 05.10.2020.

A parte Apelante aduz que não pode ser condenado pelo crime de resistência, pois para que seja configurada tal situação o agente deve usar de violência física ou ameaça, o que não restou comprovado nos autos, alega ainda que não caracteriza crime de resistência o ato de rogar pragas contra o funcionário público, ademais, o RECORRENTE sequer estava cometendo qualquer ato ilícito, bem como não era suspeito de cometimento de crime.

Quanto a condenação do crime de desacato, sustenta que não se verifica a presença dos elementos caracterizadores do tipo penal, tendo em vista que, conforme restou apurado no decorrer da
persecutio criminis
, as ofensas se dirigiram a pessoa dos policiais militares e não foram proferidas com intuito de desprestigiar, desrespeitar a função pública exercida pelos nobres Policiais Militares. Razões pelas quais, o Apelante pleiteia pela sua Absolvição das penas dos crimes tipificados nos artigos 329 e 331 do Código Penal. Por fim, caso seja mantida a sentença requer a substituição da pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direitos.

Nas contrarrazões o representante do
Parquet
confirma os argumentos do Apelante e pede pelo desprovimento do recurso e seja mantido na íntegra a sentença, ora fustigada.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal emitiu parecer para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 329, caput, e 331, do Código Penal, em que figura como réu GUSTAVO HENRIQUE SILVA LUCIANO, sob acusação, de que, no dia 20.09.2015, insurgiu-se contra a origem emanada dos policiais, sendo necessário o uso de força, consistente na utilização de arma de fogo não letal, bem como desacatou os policiais militares com empurrões e palavrões.

Em relação à prescrição antes de transitar em julgado a sentença, deve – se observar o disposto no artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

É necessário mencionar as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

Nos termos do disposto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado para a acusação ou depois de improvido o recurso, regula-se pela pena aplicada,
in verbis
:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso
sub judice
os crimes de resistência e desacato (artigo 329
, caput
, e artigo 331, do Código Penal) teriam sido praticados no dia
20.09.2015,
a denúncia foi recebida em 15.03.2018 e a sentença condenatória foi publicada em 05.10.2020, a qual não foi objeto de recurso da acusação.

Desta forma, como a pena imposta ao réu foi de 08 meses de detenção, nos termos do disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 anos.

Contudo, cumpre ressaltar, que na época dos fatos (20.09.2015), o Apelante, que nasceu em 30.04.1995, era menor de 21 anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, conforme prevê o artigo 115 do Código Penal:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a qual não foi objeto de recurso da acusação, transcorreu mais de 01 ano e seis meses, lapso suficiente para a ocorrência da prescrição, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Considerando que a reprimenda aplicada ao apelante não ultrapassa dois anos, tem-se que o lapso temporal para a incidência do fenômeno da
prescrição
da pretensão
punitiva
seria de quatro anos, o qual deve ser reduzido pela metade em razão de sua menoridade, de sorte que, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreram mais de dois anos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
, na modalidade
retroativa
, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c os artigos 110, § 1o e 115, todos do Código Penal.

(N.U 0002376-91.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
– INCIDÊNCIA DO ART. 119 DO CP – CÔMPUTO DA
PRESCRIÇÃO
INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA DELITO ISOLADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENAS ISOLADAS APLICADAS EM MENOS DE 01 (UM) ANO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
.

Em se tratando de concurso material, cada crime, para efeito de
prescrição
, deve ser considerado isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a data da prolação da sentença (04.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão
punitiva
do estado pela ocorrência da
prescrição

retroativa
, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal.

(N.U 0001533-62.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CTB; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA
EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

“Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).

Deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão
punitiva
quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
.

(N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Portanto,
decorrido lapso temporal

superior a um ano e meio entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Outrossim, eis o que dispõe a Súmula 146 do STF,
in verbis
:

Súmula 146 do STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

O art. 107, IV do Código Penal é nos seguintes termos:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do APELANTE pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos dos arts. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, c/c 115 observando-se o artigo 110, § 1o, todos do Código Penal

Determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022